Tribunal: TJDFT
Processo: 0744401-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Conflito de competência apresentado pela Parte, sustentando que a competência para julgar o agravo de instrumento que interpôs é da Eg. 6a Turma Cível, sendo equivocada a Decisão do Relator que compõe a Eg. 4a Turma Cível que rejeitou a prevenção existente. Nos termos do art. 13, "f" do Regimento Interno deste Eg. Tribunal cabe ao Conselho Especial processar e julgar "conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal". Na hipótese em exame, não existe conflito entre os desembargadores ou entre órgãos do Tribunal. O Suscitante se mostra inconformado com a Decisão do Relator na 4a Turma Cível, Em. Des. ARNOLDO CAMANHO que rejeitou a prevenção arguida pelas razões que aqui transcrevo: “(...) Em suas razões, o agravante sustenta a prevenção da egrégia 6a Turma Cível, a quem foi distribuído o AI no 2015.00.2.032802-5. Suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o juízo não declinou as razões pelas quais seria obstada a análise do pleito cautelar no feito de referência. Sustenta que, por outro lado, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida, eis que a ação de consignação parte do fato de que o documento de propriedade é válido, bem como o contrato de locação, sendo, do seu turno, conexa com a ação de despejo por falta de pagamento. Alega que a distribuição das demandas ao Juízo a quo revela-se equivocada, eis que o processo no 0014674-86.2015.8.07.0001 tem por objeto indenização. Afirma que a tutela de urgência foi requerida com a finalidade de viabilizar nova locação do bem, que se encontra desocupado há oito (8) anos, para tornar possível o adimplemento dos débitos devidos ao Distrito Federal, que são objeto de execução fiscal. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada, determinar a apreciação, pelo Juízo recorrido, do pedido cautelar, ou deferi-lo liminarmente no presente recurso. Requer, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do feito de origem, com análise do pleito cautelar. Cabe destacar, ademais, em relação à afirmada prevenção da 6a Turma Cível, que, distribuído o processo de referência por dependência ao feito no 0059726-18.2009.8.07.0001 (decisão preclusa), a egrégia 4a Turma Cível e este Relator passaram a ser preventos para julgamento dos recursos interpostos seja no citado processo, seja na consignação em pagamento. Com efeito, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Daí porque nada há a prover quanto ao pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. (...)” Diante da inconformidade, competia ao Interessado aviar agravo interno para o próprio Órgão a que pertence o Relator, nos termos do que dispõe o Art. 28, III do Regimento Interno, e não suscitar conflito de competência entre os Órgãos referidos. Ante o exposto e com apoio no Art. 87, III e IX do RI rejeito liminarmente a pretensão. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator